Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718332-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O No curso do presente agravo de instrumento, foi proferida a decisão monocrática de ID no 71968078, que indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Do seu turno, ao invés de atender a determinação judicial, o agravante peticionou juntando tardiamente documentos referidos no despacho de ID no 71668800. Tais documentos, cabe destacar, denotam a capacidade financeira do recorrente para custeio das despesas inerentes ao processo, sobretudo quando considerados os módicos valores de custas e emolumentos no âmbito do Distrito Federal. Ressalte-se, por fim, que pedido de reconsideração não é meio adequado para impugnação de decisões judiciais. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator